Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO APLICAÇÃO. CÁLCULOS CORRETOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se inverte o ônus da prova pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. Para tanto, são necessárias alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.
2. Nas ações monitórias para cobrança de serviços educacionais inadimplidos, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re).
3. Demonstrado que a parte ré não opôs embargos de declaração com intenção manifestamente protelatória, afasta-se a multa prevista no art.1.026, §2o, do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial e preliminares rejeitadas. Unânime.